Tribunal: TJBA
Processo: 0503304-14.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503304-14.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SIRLENE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSIVAN DA SILVA

Advogado(s)
:
MURILO DE FREITAS AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO TÁCITO. INTERESSE DE INCAPAZ.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PROVIDOS.

1
.
O julgamento antecipado da lide, com indeferimento tácito de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento formulado pela
parte autora
e pelo Ministério Público, configura
ofensa ao devido processo legal
quando a sentença
se
fundamenta justamente na ausência de provas.

2
.
Em ação de alimentos envolvendo direitos indisponíveis, ainda que reconhecidos os efeitos processuais da revelia, o art. 348 do CPC exige a intimação da parte autora para especificar as provas que pretenda produzir, garantindo-se a observância do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

3
. Preliminar de nulidade processual acolhida. Sentença anulada. Recursos providos.

Dispositivos legais:

art. 348 e 357 do
Código de Processo Civil.

Jurisprudência
relevante citada
:
STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.817.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0503304-14.2016.8.05.0150
, em que figuram como apelante
MARIA SIRLENE DOS SANTOS e outros
e como apelado
JOSIVAN DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .